Tribunal: TJMT
Processo: 0010301-55.2016.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010301-55.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CACILDO ALVES DE SOUSA - CPF: 491.060.231-34 (EMBARGADO), LUCAS PEREIRA CARRIJO - CPF: 101.823.846-83 (ADVOGADO), MARCO TULIO SANTOS - CPF: 560.851.686-91 (ADVOGADO), CUNHA DA CAMARA HOLDING LTDA - CNPJ: 21.115.806/0001-03 (EMBARGADO), ANDREA PERES DE ALMEIDA - CPF: 612.993.321-53 (ADVOGADO), FABIO CUNHA DA CAMARA - CPF: 333.315.611-34 (EMBARGANTE), RENATO CUNHA DA CAMARA - CPF: 491.007.001-00 (EMBARGANTE), MARILIA CUNHA DA CAMARA RAMOS - CPF: 664.371.561-04 (EMBARGANTE), DANIEL CUNHA DA CAMARA - CPF: 796.006.031-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CACILDO ALVES DE SOUZA, REPRESENTADO PELO SEU INVENTARIANTE FLÁVIA PORTILHO CRUVINEL DE SOUSA. (EMBARGANTE), AUTO MOTORS COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.263.182/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILA LOPES PARREIRA E CAMPOS - CPF: 644.795.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a quitação da comissão de corretagem no valor de R$ 900.000,00, firmada entre o corretor Cacildo Alves de Souza e a empresa Cunha da Câmara Holding Ltda, na venda de imóvel rural denominado “Fazenda Olho D’Água”, afastando a pretensão de cobrança de valores supostamente devidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a quitação da comissão de corretagem com base nos recibos apresentados, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada e suficiente os documentos e provas constantes dos autos, concluindo pela existência de quitação da comissão de corretagem, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4. Os embargos de declaração foram utilizados como instrumento de inconformismo com o conteúdo da decisão, o que é incabível à luz do art. 1.022 do CPC/2015, que exige a demonstração de vício no julgado.

5. Conforme orientação consolidada, não há obrigatoriedade do julgador examinar individualmente todas as alegações e dispositivos legais suscitados, bastando a fundamentação suficiente para o convencimento (STJ, AI 169.073-SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
"1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, devendo ser rejeitado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ESPÓLIO DE CACILDO ALVES DE SOUSA,
opôs Embargos de Declaração em ID 274008855, alegando a existência de vícios de “omissão, contradição e obscuridade” no acórdão de ID 271868862, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que há vício de contradição em decisão embargada que reconhece o pagamento da comissão pelo vendedor contrariando o que foi celebrado no contrato, desconsiderando o pactuado no contrato.

Sustenta ocorrência de omissão quanto a forma que se deu o pagamento da comissão.

Alega existir omissão em decisão embargada quanto a questão da rescisão do contrato de compra e venda, em que o vendedor afirma não ter efetuado o pagamento faz comissão.

Aduz ser contraditória a questão de quem seria de fato responsável pelo pagamento da comissão.

Insurge-se quanto aos recibos (dúplices) como vício de obscuridade.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva quitação do valor ajustado, conforme documentos apresentados.

Extrai-se dos autos que o autor, Cacildo Alves de Souza, atuou como corretor de imóveis na venda do imóvel rural denominado “Fazenda Olho D’Água”, com área total de 4.065,7659 hectares, registrado sob as matrículas nº 52.913, 58.042, 43.467 e 36.393, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT.

No instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em 20/03/2015, consta, na CLÁUSULA TERCEIRA, item “2”, que o Promitente Comprador, no caso a requerida, pagaria diretamente ao corretor a importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) pelo serviço de intermediação, mediante recibo de quitação a favor dos Promitentes Vendedores.

Contudo, aduz o autor que, até o presente momento, não recebeu o valor do Promitente Comprador.

Em contrapartida, o requerido apresentou defesa sustentando que, embora não tenha contratado os serviços de corretagem, o valor da intermediação foi quitado pelo Promitente Vendedor, juntando aos autos dois recibos de quitação do valor, assinados pelo autor.

Nesse contexto, extrai-se do conjunto fático-probatório, especialmente dos documentos apresentados — o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e a prova oral —, que o autor efetivamente intermediou a negociação entre o Promitente Vendedor, Mauro Antônio Sacioto e esposa, e o Promitente Comprador, Cunha da Câmara Holding Ltda, por seus representantes legais.

(...);

Desse modo, ficou demonstrado que a aproximação das partes contratantes e a posterior concretização da negociação resultaram da atuação do corretor/autor, fazendo jus ao recebimento da comissão de corretagem.

Contudo, no que diz respeito à existência de valor a pagar relativo à comissão de corretagem — objeto da presente cobrança —, não se verifica a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Isso porque os recibos juntados aos autos (ID 241941206 e 241941230) comprovam que o autor recebeu, a título de comissão, o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme estabelecido na Cláusula Terceira, item “2”, do contrato, dando por totalmente cumprido o pactuado.

(...);

Assim, não procede a alegação do autor, Cacildo Alves, de que não teria recebido pela prestação do serviço de intermediação do negócio.

Ressalte-se que os recibos apresentados são claros, não dando margem a dúvidas quanto ao convencionado — QUITAÇÃO —, pois, além de cumprirem os requisitos de validade expressos no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, comprovam que, de seus termos ou das circunstâncias, resultou o pagamento da dívida, quer tenha sido feito pelo Promitente Comprador ou pelo Promitente Vendedor.

Código Civil artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Portanto, não há quaisquer dúvidas acerca dos termos avençados em documento de recibo, o pagamento da comissão de corretagem, no valor de R$ 900.000,00.

Ademais, ao dar quitação total à requerida, por meio de documento hígido e contra o qual nada foi alegado, não pode o autor cobrar valor que entenda devido, pois estaria agindo em contrariedade ao comportamento extraprocessual que assumiu, sob a máxima do venire contra factum proprium.

Destarte, não havendo provas acerca dos fatos constitutivos do direito do autor — ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil —, não é possível estabelecer o direito à cobrança de valores relativos à comissão de corretagem, impondo-se o provimento do apelo e a reforma da sentença
.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025